Tribunal: STF
Processo: ADI 4399
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Legislação estadual. Clubes desportivos ou recreativos. Registro no Conselho de Fiscalização Profissional (CREF) e presença de responsável técnico em tempo integral.



    I - O caso dos autos



    1. Questiona-se a constitucionalidade das normas estaduais que estabelecem a obrigatoriedade do registro das academias, clubes desportivos ou recreativos e estabelecimentos similares no respectivo Conselho Regional de Educação Física (CREF) e da manutenção de responsável técnico (Profissional de Educação Física) em tempo integral.



    II - Questão em discussão



    2. Busca-se saber se a legislação estadual impugnada: (i) teria usurpado a competência legislativa privativa da União referente à definição das condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI); (ii) violaria a livre iniciativa e a liberdade de exercício de quaisquer profissões, sem prévia autorização estatal (CF, art. 170, caput e parágrafo único).



    III - Razões de decidir



    3. As exigências específicas quanto ao registro dos estabelecimentos destinados à prática da educação física perante o respectivo órgão de fiscalização profissional (o CREF, no caso) e à manutenção de responsável técnico (Profissional da Educação Física) em tempo integral não inovam na ordem positiva, mas apenas conferem efetividade à legislação federal sobre o tema (Lei nº 6.839/1980 e 9.696/1998).



    4. A supervisão profissional imposta pela legislação federal, contudo, destina-se apenas às academias, clubes desportivos e estabelecimentos congêneres, cujas atividades envolvam, por sua própria natureza, riscos à saúde, à integridade física ou à segurança pessoal dos praticantes.



    5. Assim, não se submetem a tais exigências os estabelecimentos destinados à prática de atividades de natureza exclusivamente lúdica ou recreativa, realizadas individualmente ou em grupo, cuja prática, voltada à diversão, socialização e ao lazer, não oferece riscos excepcionais à saúde.



    6. Impõe-se, desse modo, conferir interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas, para afastar a exigência de registro e supervisão profissional (Lei estadual nº 11.721/2002, art. 2º, I e II) em relação aos estabelecimentos nos quais as práticas desportivas e a atividade física sejam praticadas em caráter recreativo, visando à diversão, à socialização e ao lazer, sem riscos excepcionais à saúde e à integridade física, nos termos da legislação federal (Lei nº 9.696/1998) e dos regulamentos editados pelos Conselhos Federal (CONFEF) e Regional de Educação Física (CREF).



    IV - Dispositivo



    7. Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente.